Tribunal: TJDFT
Processo: 0719173-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Processo : 0719173-36.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão, proferida em fase de cumprimento de sentença, que reconhecendo omissão em decisão anterior, a qual havia negado a indisponibilidade de bens da empresa através do sistema CNIB, deu provimento aos embargos de declaração opostos pelo exequente, aqui agravante, para, dessa vez, indeferir o pedido de consulta às cinco últimas declarações de ajuste de imposto de renda da empresa executada, por meio do convênio INFOJUD. Todavia, em consulta aos autos originários (0740393-58.2017.8.07.0001), verifico superveniente sentença de extinção, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, pela perda do interesse de agir em razão de acordo extrajudicial[1]. Acrescento que consta posterior pedido de homologação de acordo judicial, com a extinção do processo em virtude do integral cumprimento, ainda pendente de análise pelo juízo de origem[2]. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 05 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 55014371 nos autos de origem – no 0740393-58.2017.8.07.0001. [2] Id. 57604438 nos autos de origem – no 0740393-58.2017.8.07.0001.